Tribunal: TJPA
Processo: 0805180-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805180-40.2018.8.14.0301

APELANTE: ONEIDE SILVA DOS REIS

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A, OI MOVEL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação cível. Direito do consumidor. Cobrança indevida. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral. Majoração. Possibilidade. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente a dívida e condenando a empresa ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

II.

Questão em discussão:

2.

Discute-se a adequação do quantum indenizatório fixado em primeiro grau, diante das alegações da autora de que os transtornos causados pela conduta da operadora de telefonia justificariam uma reparação mais significativa.

III.

Razões de decidir:

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter reparatório quanto ao efeito pedagógico da condenação.

4.

No caso concreto, o montante arbitrado na sentença revela-se insuficiente
para cumprir a função pedagógica da condenação e compensar os transtornos suportados pela autora, especialmente quando comparado com os valores arbitrados por esta 2ª Turma de Direito Privado em situação análoga, sendo
adequado elevar a condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais).

IV.

Dispositivo e tese:

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ONEIDE SILVA DOS REIS contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de indenização por danos morais cumulado com ação de declaração de inexistência de débito, movida por OI MOVEL S.A. e TELEMAR NORTE LESTE S/A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Pelo exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo procedente a Ação nos moldes da fundamentação, para:

1. Confirmar os efeitos da tutela de urgência concedida nos autos;

2. declarar inexistentes os débitos registrados na linha fixa de número (91) 3236-0967 com o endereço à Avenida Ricardo Borges (BR316), 80 A QU 0, Conjunto Canibe;

3. Determinar que a fatura do mês de julho/2017 seja devidamente corrigida para o valor real de R$219,14 (duzentos e dezenove reais e quatorze centavos);

4. Condenar a parte Requerida a pagar à autora, a título de dano moral, o valor global de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art.405-CC), em se tratando relação contratual;

5. Condeno a parte Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais, a apelante alega que os atos ilícitos praticados pela requerida comprometeram sua honra e imagem, em razão do bloqueio indevido de suas linhas telefônicas, da inserção equivocada de seu nome em cadastros de inadimplentes, de cobranças indevidas e da possível clonagem de seus dados.

Sustenta que tais eventos causaram danos morais de grande magnitude, justificando a majoração da indenização, sobretudo porque se trata de pessoa idosa e profissional da área médica, circunstâncias que agravaram os prejuízos decorrentes da suspensão indevida dos serviços de telefonia. Argumenta, ainda, que enfrentou dificuldades para compreender e solucionar o problema, em razão da complexidade dos serviços da operadora e da burocracia imposta para a resolução administrativa da questão.

Aduz, também, ter sido submetida a sucessivas cobranças indevidas, além de longos períodos de espera em atendimentos telefônicos e deslocamentos até lojas físicas, sem que a empresa ré adotasse qualquer providência eficaz para solucionar a fraude praticada com seus dados. Acrescenta que a negativação de seu nome lhe causou constrangimento e dificuldades financeiras, afetando sua reputação e sua vida profissional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que os danos morais sejam majorados para o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Apresentadas as contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida vinculada à linha telefônica fixa de número (91) 3236-09-67, referente ao endereço situado na Avenida Ricardo Borges (BR-316), nº 80 A, Qu 0, Conjunto Canibe. Além disso, a sentença condenou a empresa de telefonia ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em razão de ausência de recurso interposto pela operadora de telefonia, a discussão não envolve a configuração dos danos morais, mas apenas a adequação do quantum indenizatório. Assim, passo à análise da questão.

A irresignação recursal centra-se na majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que a recorrente, por ser idosa e médica, enfrentou dificuldades significativas em razão do bloqueio de suas linhas telefônicas, comprometendo sua comunicação com os pacientes e afetando sua rotina profissional. Aduz, ainda, que sua pouca familiaridade com sistemas tecnológicos, aliada à burocracia imposta pela operadora, a obrigou a enfrentar atendimentos ineficazes, deslocamentos constantes até lojas físicas e longos períodos de espera sem solução do problema. Alega que a questão se arrastou por sete meses, culminando na inscrição indevida de seu nome em cadastros restritivos de crédito, fato que lhe causou grande constrangimento.

Pois bem. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender ao binômio reparatório e punitivo, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, embora a recorrente sustente ter sofrido prejuízo no atendimento a seus pacientes e em sua rotina profissional, não há nos autos qualquer prova nesse sentido. A inicial foi instruída apenas com as faturas da linha telefônica, que ensejaram a cobrança indevida. Não foram apresentados elementos que comprovassem os deslocamentos realizados para solucionar o problema ou o tempo despendido nessas tentativas ou mesmo que teve sua rotina profissional abalada por conta do bloqueio das linhas telefônicas. Ademais, é importante destacar que, apesar de devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a autora requereu o julgamento antecipado da lide, renunciando, assim, à oportunidade de apresentar elementos que corroborassem sua tese. Dessa forma, revela-se inviável a majoração da indenização para cinquenta salários-mínimos, conforme pretendido.

Por outro lado, entendo que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) é insuficiente para cumprir a função pedagógica da condenação e compensar os transtornos suportados pela autora, especialmente quando comparado com os parâmetros usualmente adotados por esta 2ª Turma de Direito Privado

[1]

na hipótese de negativação indevida, sendo adequado majorar a indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor se ajusta às circunstâncias do caso concreto.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
LHE DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para majorar a condenação em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDAMENTE DE ALTO VALOR. DÍVIDA PAGA. EFETIVA RESTRIÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO NEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. SÚMULA 297 DO STJ. APLICÁVEL O CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL IN CASU. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC.
QUANTUM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MINORAÇÃO CABÍVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AJUSTE PARA R$5.000,00.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019162-71.2016.8.14.0028 – Relator(a):
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido em de juros de mora de 1% desde a data da negativação.

2.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3.

Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4.

Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$5.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009544-72.2015.8.14.0017 – Relator(a):
RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/08/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que declarou inexistente o débito de contas emitidas após o cancelamento de contrato de energia elétrica e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A parte autora, ex-titular da unidade consumidora, teve seu nome negativado por pendências de faturamento emitidas após a alteração de titularidade. O contrato foi cancelado em junho de 2017, mas as faturas continuaram a ser emitidas até setembro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da negativação do nome do autor por dívida referente a período posterior ao cancelamento contratual; e (ii) a adequação do valor fixado para reparação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, conforme entendimento do STJ (Ag 1.379.761).

4. A manutenção do valor arbitrado em R$ 5.000,00 se mostra proporcional e razoável, observados os critérios de compensação e desestímulo, sem enriquecimento ilícito da parte.

5. A negativação indevida configura falha na prestação de serviços, violando o direito básico do consumidor, conforme o art. 6º, IV e VI, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

""Tese de julgamento: "A inclusão indevida em cadastro de inadimplentes gera direito a indenização por danos morais, sendo o dano presumido quando comprovada a ilegalidade do ato.""

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805462-19.2021.8.14.0028 – Relator(a):
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024)

Belém, 25/03/2025